Tribunal: CARF
Processo: 10580.721299/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721299/2008-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.127 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JOSE ANTONIO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. SÚMULA CARF
No 68.
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não
incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente
Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela conselheira Fabiana
Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, decorrente do resultado da revisão
efetuada na declaração de rendimentos apresentada pelo contribuinte, em que foi apurado pela
fiscalização omissão de rendimentos.
Cientificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
argumentando, em síntese, que os valores declarados de rendimentos, correspondentes a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721299/2008-75
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721299/2008-75

adicional por tempo de serviço e à compensação orgânica não são tributáveis, conforme artigo
1o, inciso III, alíneas “d” e “n”, da Lei no 8.852/94.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
A questão posta diz respeito à interpretação da Lei no 8.852/94, no tocante à
tributação dos rendimentos recebidos pelo interessado a título de adicional por tempo de serviço
e a compensação orgânica , sobre os quais afirma que não deve incidir o Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (IRPF).
Ora, da análise da referida legislação, percebe-se que as alíneas “a” até “r” do
inciso III, do art. 1°, da Lei n° 8.852/94, tratam de exclusões do conceito de remuneração, mas
não são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, ou seja, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.
Assim, as verbas recebidas pelo recorrente a título de adicional por tempo de
serviço e compensação orgânica, encontram-se incluídas no rol dos rendimentos tributáveis,
entre aqueles elencados no artigo 3o, § 1°, da Lei n° 7.713, de 1988.
Tal entendimento já é pacífico no âmbito deste Conselho, diante da edição da
Súmula CARF n° 68, vinculante, conforme transcrito abaixo:
Súmula CARF no 68. A Lei n°. 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Portanto, o lançamento deve ser mantido
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.127 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721299/2008-75

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital